Tribunal: TJMT
Processo: 1024365-52.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024365-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTINA CONCEICAO DA COSTA - CPF: 695.938.681-00 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE AFASTADAS - ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS DOCUMENTOS COLACIONADOS COM A DEFESA – COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. n° 136350661
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial e
procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 1.735,11 (um mil e setecentos e trinta e cinco reais e onze centavos)
, referente a recuperação de consumo dos meses de
maio/2020 a setembro/2021
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Por fim,
revogou
a tutela de urgência concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão das cobranças indevidas de faturas de recuperação de consumo, além da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 136350665, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora n°
UC 6/1400191-1,
sendo surpreendida com a cobrança indevida nos valores de
R$ 1.735,11 (um mil e setecentos e trinta e cinco reais e onze centavos), R$ 365,40 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos),
a título de recuperação de consumo.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo anexado à exordial, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, tendo suspenso o fornecimento de energia elétrica no dia
15/03/2022
.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das referidas cobranças, ante a constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial e
procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 1.735,11 (um mil e setecentos e trinta e cinco reais e onze centavos)
, referente a recuperação de consumo dos meses de
maio/2020 a setembro/2021
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Por fim,
revogou
a tutela de urgência concedida nos autos.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a reclamada, em sede de contestação (ids. nºs 136350652/136350660), anexou aos autos o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 69248563, relativo ao medidor da unidade consumidora da reclamante, em que consta a seguinte conclusão:

CDC LG. COM DESVIO DE DUAS FASES NO RAMAL DE ENTRADA, CLIENTE PRESENTE PORÉM SE RECUSOU A ASSINAR O TOI.

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido,
o qual não foi impugnado oportunamente pela parte autora.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - Recurso inominado nº 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, publicado no DJE 23/02/2018) (grifei)

Assim, não há se falar em provas produzidas de forma unilateral, sobretudo, porque
a parte reclamante não impugnou os documentos anexados à contestação
, especialmente o TOI (id. 136350660) e os registros fotográficos (id. 136350658) que atestam a irregularidade no medidor de energia elétrica, qual seja,
desvio de duas fases no ramal de entrada
.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexigibilidade do débito relativo à recuperação de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Ainda, entendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar que a suspensão da energia foi realizada de maneira ilegal, uma vez que na data do corte (
15/03/2022)
, a reclamante se encontrava inadimplente com o pagamento da fatura referente ao mês de
janeiro/2022
, com vencimento em
01/03/2022,
a qual

somente foi quitada em

16/03/2022
(id. 136345273).

É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço. Portanto, estando a recorrente inadimplente com o pagamento da fatura, não cumpriu com a sua parte do contrato, culminando na suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022